Tribunal: STF
Processo: RE 424621
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES
 ASSISTENCIAIS. IMPOSTO DE RENDA.
I. - A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que a imunidade tributária do art.
150, VI, c, da C.F., estende-se às entidades assistenciais
relativamente ao IR.
II. - Agravo improvido.